Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719469-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RIOS OLIVEIRA CONSERVACAO DE EDIFICIOS EIRELI - EPP, ANA PAULA DE OLIVEIRA RECORRIDO: HENRIQUE DE PAULA ANDRADE, ALEX AKIRA YOSHIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deduzida em petição autônoma, e não em razões de apelação. 2. A condição da ação consistente no interesse de agir está baseada no binômio necessidade-utilidade. Na hipótese delineada nos autos, o interesse do autor reside na necessidade do provimento judicial a fim de que seja satisfeita a obrigação concernente na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado com os réus. 3. O apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que restou demonstrado nos autos que os réus formaram uma sociedade de fato para erigir o edifício objeto da lide. 4. Ausente a inversão do ônus da prova e não aplicado o CDC no caso em análise, não deve ser conhecido o pleito do apelante quanto aos referidos pontos, por ofensa ao princípio da correlação. 5. Preliminares rejeitadas e recurso não conhecido. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e erro na valoração das provas. Ressaltam, ainda, que não pode ser deferido o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Discorrem acerca da ausência de interesse agir, da ilegitimidade passiva ad causam e da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda. Deixam, contudo, de indicar quaisquer dispositivos legais tidos por malferidos. Apontam, também, divergência jurisprudencial, sem mencionar o dispositivo legal violado, defendendo que, no caso em tela, a responsabilidade é entre o réu ALEX AKIRA e o autor HENRIQUE, não cabendo atribuir a pessoa diversa do contrato. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 373, inciso I e 1.013, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante às demais teses recursais e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1632513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 20/10/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028